Tribunal: TJMT
Processo: 1019676-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019676-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO LUIZ CENTENARO - CPF: 369.283.809-34 (ADVOGADO), GERTRUDES ESTHER GRUBER - CPF: 165.446.028-17 (AGRAVANTE), GABRIEL HEINTZE - CPF: 535.305.431-87 (AGRAVADO), MARCIA ANDREIA MERTINS HEINTZE - CPF: 832.177.031-20 (AGRAVADO), GABRIEL RISTOFF PAZ - CPF: 055.663.511-66 (ADVOGADO), FABRICIA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 025.190.261-70 (ADVOGADO), HANDERSON PIRES COSTA - CPF: 059.190.209-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMINENTE. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação Reivindicatória, indeferiu pedido de tutela de urgência para imissão da proprietária na posse de imóvel rural. A controvérsia recursal reside na verificação do preenchimento dos requisitos para a concessão da medida liminar, frente a um cenário fático complexo e de longa data, que envolve alegação de usucapião como matéria de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em sede de cognição sumária, estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano que autorizem a imissão liminar da proprietária na posse, quando a matéria de fundo demanda aprofundada instrução probatória para dirimir controvérsia sobre a natureza da posse exercida pelos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

A existência de Ação de Usucapião ajuizada pelos possuidores, somada à complexidade da relação jurídica e fática que se estende por décadas, afasta a probabilidade inequívoca do direito da proprietária em sede de cognição sumária, recomendando aprofundada dilação probatória.

A análise de teses como a ausência de
animus domini
e a ocorrência de comportamento contraditório (v
enire contra factum proprium
) constitui matéria de mérito, cujo exame exauriente é incompatível com o juízo perfunctório da tutela de urgência.

O perigo de dano não se configura como iminente ou irreparável quando a situação fática (ausência de posse pela proprietária) perdura por longo período, caracterizando-se como "questão antiga", o que descaracteriza a urgência da medida.

A prudência recomenda a manutenção do
status quo
fático até o julgamento de mérito, mormente quando a alteração abrupta por via liminar pode gerar maior insegurança jurídica. Eventuais prejuízos patrimoniais sofridos pela proprietária são passíveis de reparação futura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Em Ação Reivindicatória, a existência de controvérsia fática complexa e a pendência de Ação de Usucapião sobre o mesmo imóvel afastam a probabilidade do direito em grau suficiente para o deferimento de tutela de urgência de imissão na posse, sendo prudente aguardar a dilação probatória.

A longa duração da situação fática cuja alteração se pleiteia descaracteriza o requisito do perigo de dano iminente, indispensável à concessão da tutela de urgência, notadamente quando os prejuízos alegados são de natureza patrimonial e passíveis de reparação posterior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GERTRUDES ESTHER GRUBER
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum (Dr. Cássio Leite de Barros Netto), que, nos autos da Ação de Execução Extrajudicial no 1003972-79.2021.8.11.0086,
indeferiu

o seu pedido liminar de imissão na posse, em uma área de 160 hectares do lote rural n° 8-A, objeto da matrícula n° 1.451 do 1o Serviço de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos da Comarca de Nova Mutum-MT.

Irresignada, a Agravante informa que:

- ajuizou Ação Reivindicatória buscando a imissão na posse de 160 hectares de um lote rural, cuja matrícula é a de no 1.451. Esta área foi inicialmente transferida aos Agravados por meio de um Contrato Particular de Compra e Venda (posse
ad interdicta
), o qual foi posteriormente distratado. No distrato, os Agravados assumiram a responsabilidade integral de restituir a posse do imóvel;

- entre a celebração do contrato de compra e venda e seu distrato, o 1o Agravado havia vendido a expectativa de direito de aquisição da área ao Sr. Márcio Osmar Grüber, transferindo-lhe a posse direta do imóvel. Após o distrato, os Agravados lhe asseguraram à que empregariam todos os meios necessários para recuperar a área do Sr. Márcio e restituí-la a ela, gerando uma relação de confiança;

- os Agravados moveram uma Ação de Resolução Contratual com Perdas e Danos c/c Pedido Liminar de Reintegração de Posse contra o Sr. Márcio (autos 1655-87.2005.811.0086), confessando expressamente, em diversas manifestações processuais, seu dever de restituir-lhe a posse da área. A sentença desses autos, proferida em 26.11.2018, reconheceu a rescisão contratual e determinou a reintegração dos Agravados na posse direta da área;

- antes mesmo da expedição do mandado de reintegração de posse em favor dos Agravados, ela foi citada em maio de 2021 em uma ação de usucapião (n. 1000399-04.2019.8.11.0086) movida por eles. Somente então tomou conhecimento de que os eles teriam recuperado a posse da área em janeiro de 2019;

- a decisão do Juízo
a quo
está equivocada. As provas contidas nos autos das ações apensas (1655-87.2005.811.0086 e 1000399-04.2019.8.11.0086) demonstram a violação da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e do princípio do
venire contra factum proprium
pelos Agravados;

- as condutas dos Agravados até 2019 geraram uma legítima expectativa de restituição do imóvel, sendo a ação de usucapião uma surpresa e um comportamento contraditório. Assim, após o contraditório, não haveria mais razões para manter o indeferimento da imissão na posse;

- o perigo de dano se manifesta na possibilidade de perecimento do seu direito pela demora na proteção jurisdicional, tornando o resultado final inútil;

- passaram-se 06 anos entre o ajuizamento da ação de usucapião e o presente momento, período que será contabilizado para fins de usucapião dos Agravados, agravando o dano e o risco de perda da propriedade.

Desse modo, requer:

I-)
seja concedida a antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I do CPC, determinando a sua imediata imissão na posse da área de 160 hectares do lote rural n°8-A, objeto da matrícula 1.451 do 1o CRI de Nova Mutum-MT;

II-)
no mérito, provimento do recurso para ratificar a tutela recursal.

A tutela recursal foi indeferida (ID 294640379).

Intimados para apresentar contrarrazões, os Agravados mantiveram-se inertes, conforme certificado pela Secretaria desta Câmara no documento de ID 300308372.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

A concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, subordina-se à demonstração cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Trata-se de medida excepcional, que antecipa os efeitos da tutela definitiva, exigindo, para tanto, um juízo de cognição sumária fundado em prova robusta e inequívoca.

Após detida análise dos autos, e com a devida vênia aos argumentos expendidos pela Agravante, entendo que a decisão objurgada não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e judiciosos fundamentos, os quais se alinham à prudência exigida em casos de tamanha complexidade fática e jurídica.

Com efeito, a probabilidade do direito, embora amparada no título de domínio apresentado pela Agravante, não se revela, neste momento processual, com a clareza e a segurança necessárias para autorizar uma medida tão drástica como a imissão liminar na posse.

A questão de fundo é intrincada e envolve uma sucessão de atos jurídicos e situações fáticas que se prolongam por mais de duas décadas.

Os Agravados, por sua vez, opõem como matéria de defesa a exceção de usucapião, inclusive com ação própria já ajuizada e em trâmite. Embora a Agravante sustente, com argumentos juridicamente relevantes, a ausência de
animus domini
e a ocorrência de comportamento contraditório, a análise definitiva de tais teses demanda aprofundada dilação probatória.

Aferir a natureza da posse exercida pelos Agravados e por seu antecessor, bem como a eventual transmudação de seu caráter ao longo do tempo, é matéria de mérito que não pode ser exaurida em sede de cognição sumária, sob pena de prejulgamento da causa.

O magistrado singular, ao postergar a análise da liminar para após o contraditório e, posteriormente, mantê-la indeferida, agiu com o acerto e a cautela que a situação recomenda.

A existência de uma ação de usucapião pendente, por si só, já instaura uma controvérsia séria sobre a posse, tornando temerária a concessão da imissão sem que se esgote a instrução processual, onde as alegações de ambas as partes poderão ser devidamente comprovadas.

Ademais, e de forma ainda mais contundente, não vislumbro a presença do
periculum in mora
. O perigo que autoriza a tutela de urgência deve ser concreto, atual e iminente, capaz de gerar um dano grave e de difícil ou impossível reparação.

No caso em tela, a situação fática de posse pelos Agravados (e seus antecessores) não é recente. Pelo contrário, remonta a um longo período.

Conforme bem pontuado na decisão agravada e na análise liminar deste recurso, trata-se de "questão antiga e complexa". A Agravante não se encontra na posse do imóvel há muitos anos, e não demonstrou a ocorrência de qualquer fato novo que justifique a urgência da medida neste exato momento.

A alteração abrupta de um
status quo
fático consolidado há tanto tempo, por meio de uma decisão liminar, poderia gerar mais insegurança jurídica do que a sua manutenção até o julgamento final da lide.

O prejuízo alegado pela Agravante, consistente na privação do uso e gozo do bem, embora existente, tem natureza eminentemente patrimonial e, caso seja vencedora na demanda, poderá ser devidamente reparado por meio de indenização por perdas e danos.

Não se trata, portanto, de um risco de perecimento do direito em si, mas de um dano que, embora indesejável, é passível de compensação futura.

Destarte, ausentes os requisitos cumulativos do artigo 300 do CPC, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência é a medida que melhor se coaduna com o princípio da segurança jurídica e com a necessidade de um juízo de cognição exauriente para o deslinde de controvérsia tão complexa.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025